Tribunal: TJMT
Processo: 1032910-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1032910-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), ANDERSON ALAN SILVA DA SILVA - CPF: 020.256.312-00 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, pleiteando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e alegando excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que o paciente é pai de três filhos menores de 12 anos; (ii) analisar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir
3. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não comporta conhecimento, por configurar reiteração de matéria já decidida por esta Câmara Criminal e também apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando-se incabível a rediscussão da mesma tese pela via do habeas corpus.
4. A alegação de excesso de prazo não merece acolhimento, pois a instrução processual já foi encerrada e o feito principal encontra-se em fase de apresentação das alegações finais defensivas, aplicando-se a Súmula 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
5. Não há desídia estatal ou morosidade injustificada no andamento processual que justifique a concessão da ordem, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, dentro dos limites da legalidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
6.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a rediscussão, pela via do
habeas corpus
, de matéria já decidida em
writ
anterior e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ANDERSON ALAN SILVA DA SILVA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, desde a fase investigativa, sob a justificativa da necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assevera que a instrução processual já se encontra encerrada, restando apenas a fase de alegações finais, que até o momento da impetração não teriam sido apresentadas pelo Ministério Público, evidenciando, assim, excesso de prazo para a formação da culpa.

Alega que o paciente é pai de três filhos menores de 12 anos, encontrando-se em situação familiar crítica, o que torna sua presença imprescindível para garantir o bem-estar e o desenvolvimento das crianças, configurando, assim, necessidade humanitária.

Por essa razão, sustenta a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos V e VI, do Código de Processo Penal.

Ao final, destaca que as condições pessoais do paciente o habilitam a responder ao processo em liberdade.

Diante do exposto, requereu a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (ID 317424875).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 320743914), o Juízo de origem esclareceu que o paciente foi preso em 22/12/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei Federal n° 11.343/2006, art. 12,
caput
, e art. 16,
caput
, da Lei Federal n° 10.826/2003, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal. Informou, ainda, que a audiência de instrução ocorreu em 11 de setembro de 2025, momento em que foi encerrada a fase instrutória e indeferido o requerimento de revogação da prisão preventiva. Por fim, comunicou que o Ministério Público apresentou alegações finais em 07/10/2025, estando o processo aguardando a apresentação dos memoriais da defesa para prolação da sentença.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pelo conhecimento parcial do writ e, na extensão, pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 323336376)

HABEAS CORPUS
. PROCESSO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA POR ESTA CÂMARA E PELO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não conhecido, por configurar reiteração de matéria já decidida por esta Câmara Criminal e também apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando-se incabível a rediscussão da mesma tese pela via do habeas corpus.

2. Alegação de excesso de prazo na prisão cautelar rejeitada. Instrução processual já encerrada e feito principal em fase de apresentação das alegações finais defensivas, não havendo desídia estatal ou morosidade injustificada. Aplicação da Súmula 52 do STJ, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

3. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão preventiva devidamente fundamentada, dentro dos limites da legalidade e proporcionalidade, com tramitação regular do feito.

4. Parecer pelo conhecimento parcial da impetração e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025